Tribunal: TJDFT
Processo: 0000356-97.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000356-97.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO DA SILVA RIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reitere-se o ofício ID 13695857 ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal encaminhando-o aos processos 0005199-68.1999.8.07.0001 e 0002715-61.1991.8.07.0001. Após, aguarde-se o julgamento da matéria impugnada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios